Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018182-73.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENDE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO AUTORIZOU AO RÉU AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO – ALEGADA ILEGALIDADE – DESRESPEITO À DECISÃO DO STF QUANTO A PRISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO SEM A SENTENÇA TER TRANSITADO EM JULGADO - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NoS. 43 E 44 E ARTIGO 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – STF DEFINIU QUE A PRISÃO-PENA DEVE SER APLICADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – RÉU QUE AGUARDOU TODO O PROCESSO SEGREGADO E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA É NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PROCESSUAL - ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43 e 44 debateu quanto a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, sendo decidido que não cabe a execução provisória da pena, e havendo condenação em primeira e/ou segunda instância, deve o condenado aguardar o trânsito em julgado da condenação para ser recolhido à prisão, ou seja, a prisão-pena.

A decisão do Supremo não é automática, não vedando a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas sim, estabelecendo a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão.

In casu, o paciente aguardou segregado cautelarmente toda a instrução processual e ao momento da prolação da sentença condenatória, o magistrado, tido como autoridade coatora, observou que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), mantinham-se presentes, razão pela qual não autorizou ao beneficiário/condenado, aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, ou seja, foi mantida sua prisão-processual.

R E L A T Ó R I O

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO, advogado, impetra
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, atualmente recolhido na Penitenciária Major PM Eldo de São Correia “Mata Grande” – Rondonópolis, em regime inicial fechado. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sustenta o impetrante, que:

"o paciente recorreu da referida sentença junto ao egrégio TJMT, no Recurso de Apelação n° 0014225-54.2017.811.0064 em tramite perante a 3° Câmara Criminal, desde 28/03/2019, e até agora não teve o seu julgamento.

Lado outro, a 13° Vara Criminal de Cuiabá/MT expediu a guia provisória para a 4° Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, sob o n° 0007364-57.2014.8.11.0064, sendo assim, o paciente vem cumprindo a reprimenda em regime fechado, antes do transito em julgado da sentença penal condenatória em segunda instancia, contrariando o julgamento do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, nas quais se discute a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena antes de serem esgotadas todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado).

Dessa forma, a defesa requereu ao juízo das execuções penais de Rondonópolis, no PEP n° 0007364-57.2014.8.11.0064, a soltura do paciente, diante do resultado proclamado no dia 07/11/2019 pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, o MM. Juiz da 4° Vara Criminal de Rondonópolis/MT indeferiu o pedido" (sic)

Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a devida colocação do beneficiário em liberdade, até o trânsito em julgado de sua condenação.

O pleito liminar foi indeferida.

As informações foram apresentadas.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante, em síntese, que o beneficiário vem cumprindo antecipadamente a pena em regime fechado, diante da expedição da guia provisória de pena no PEP n°. 0007364-57.2014.8.11.0064, porém sem que tenha havido o transito em julgado de sua condenação, o que viola o julgamento do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) nos. 43, 44, nas quais se discute a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena antes de serem esgotadas todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado).

Analisando os autos, constato que o magistrado, tido como autoridade coatora, ao ser provocado, se manifestou contrário à concessão da liberdade provisória do paciente/reeducando, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Verifica-se que das quatro condenações sofridas pelo recuperando apenas uma não transitou em julgado, porém vislumbra-se que foi negado o direito do recuperando recorrer em liberdade.

As Ações Declaratórias de Constitucionalidade números 43 e 44, foram ajuizadas em maio de 2016, pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pedindo ao Supremo Tribunal Federal que declarasse a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, e consequentemente proibisse o início do cumprimento de pena de prisão enquanto ainda pendentes recursos extraordinário e especial interpostos no STF e no STJ, respectivamente, contra acórdão condenatório.

Consta da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 43, que ao assentar a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, o STF reafirmou a literalidade posta no inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Assim, tem-se que a controvérsia questionada nas ADCs 43, 44 e 54, era atinente à literalidade dada a uma parte do art. 283 do CPP que dispõe: “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. (destaquei).

No caso dos autos, o recuperando encontra-se segregado nos autos que aguarda o julgamento do recurso de apelação desde a decretação da prisão preventiva, situação que difere dos motivos espojados pela defesa, visto que não se trata de início de cumprimento de pena em execução provisória após acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação.

Em tal contexto, ainda que o pronunciamento exarado em tais ações abstratas de controle de constitucionalidade tenha eficácia vinculante e erga omnes (CRFB/88, 102,§2o), necessário assentar a realizar do distinguishing (CPC, 489, VI) com o caso em apreço porque o encarceramento não decorreu de forma automática e após decisão do segundo grau de jurisdição.” (sic – id 25988460)

Observo que o magistrado ao ser provocado a se manifestar, expôs que a situação do paciente é mais complexa do que apresentou o impetrante neste habeas corpus.

Salientou o magistrado que o paciente possui quatro condenações, sendo que apenas essa última não se encontra transitada em julgado, ademais, tratou de esclarecer que o paciente permaneceu preso durante a instrução e sua prisão não decorreu de decisão de segundo grau de jurisdição, bem como ao ser sentenciado
NÃO
foi oportunizado ao paciente/réu, recorrer em liberdade.

Ao serem requeridas informações, o magistrado tido como autoridade coatora, apresentou informações, detalhando não somente a condenação AINDA não transitada em julgado em desfavor do paciente/réu, bem como o tempo para eventual progressão de regime, caso a pena de sua última condenação, não seja alterada em grau de recurso, senão vejamos:

“Assim, como citado na decisão proferida nos autos do executivo de pena, o recuperando na sentença da ação penal de no 24157-74.2013.8.11.0042, não obteve o direito de recorrer em liberdade, sucedendo a este Juízo a Guia de execução penal provisória, onde o mesmo permanece segregado desde sua prisão em flagrante, sendo devidamente argumentado na sentença condenatória a não concessão de sua liberdade para recorrer.

Insta salientar que, o apenado já estava em cumprimento de pena no regime fechado por outras condenações, deste modo com a vinda de tal Guia provisória, caso não seja alterada a pena do recuperando, o mesmo atingira o lapso temporal para progressão de regime na data de 01/08/2021, sendo conveniente seu cumprimento antecipado para fins de progressão para um regime mais benéfico.” (sic – id. 30983484)

Ainda, diante dessa condição, o impetrante, demonstra inconformismo, sustentando que há flagrante violação aos direitos do paciente, diante do último entendimento do STF quanto a prisão em segundo grau de jurisdição.

Com a devida vênia, tenho que há claro equívoco por parte do impetrante quanto ao que seja a prisão em razão do executivo provisório de pena e a prisão cautelar, bem como a essência decisória do Supremo Tribunal Federal.

Diante de tal quadro, fazem-se oportunas algumas considerações.

O Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43, 44 e 54 debateu quanto a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, sendo decidido que o cumprimento de pena só se inicia após trânsito em julgado da ação penal condenatória.

Com o julgamento, o Supremo, decidiu que não cabe a execução provisória da pena, e havendo condenação em primeira e/ou segunda instância, deve o condenado aguardar o trânsito em julgado da condenação para ser recolhido à prisão, ou seja, a prisão-pena.

Há ressaltar que os presos condenados recolhidos à prisão que hoje ainda aguardam o julgamento de recursos, poderão ser beneficiados com a decisão.

Porém há mencionar que a decisão do Supremo não é automática, visto que não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão.

Em suma, foi vedada a prisão-pena, decorrente de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado, pois sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, tal condição seria uma espécie de antecipação de pena, já que o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, consagra a presunção da inocência.

No sistema jurídico brasileiro, há duas categorias de prisão:

a)
Prisão-Pena, que decorre de sentença penal condenatória, resultando na execução da pena já imposta.

b)
Prisão-Processual, que são as prisões cautelares no curso da investigação ou mesmo ao longo da ação penal iniciada.

O tipo de prisão que foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, foi a primeira, ou seja, a prisão-pena.

Em resumo,
NÃO

CABE
a prisão-pena antes do trânsito em julgado,
MAS CABE
a prisão-processual, se presentes os requisitos do 312 do Código de Processo Penal, sendo que continuam possíveis antes do transito em julgado, as outras espécies de prisões – as processuais ou cautelares que são:
a)
prisão em flagrante (artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal);
b)
prisão preventiva (artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal);
c)
prisão temporária (lei no. 7.960/89); quando presentes os requisitos autorizadores.

Cabe ressaltar que não houve alteração legislativa, ou seja, nenhuma lei foi mudada, criada, ou alterada. Em verdade, o que houve, é que foi dada como constitucional a interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penal.

Houve uma alteração de entendimento quanto a questão posta: a análise e interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penal com fundamento no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Dessa forma, entendo que o impetrante, ao deduzir as considerações acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da temática prisão em segundo grau, confundiu os tipos de prisões, entendendo que toda e qualquer prisão estará inaplicável, enquanto não houver o transito em julgado de condenação, a partir do sentenciamento do réu, e como sabemos, essa não é a verdade da aludida decisão.

A prisão resguardada pelo manto da presunção de inocência é a prisão-pena, e não a prisão processual, resultante de determinações cautelares, como resguardar a sociedade (ordem pública) ou um indivíduo em específico da ação do agente, caso este esteja em liberdade, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Feitas essas considerações e ponderações, tenho que não há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, visto que se constitui de caráter cautelar, tendo o magistrado sentenciante, tido como autoridade coatora, fundamentado que o recuperando (paciente) na sentença da ação penal no. 24157-74.2013.8.11.0042, não teve o direito de recorrer em liberdade, permanecendo segregado desde sua prisão em flagrante, sendo devidamente justificado na sentença condenatória a não concessão de sua liberdade para recorrer.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, se o réu permaneceu preso durante toda instrução processual, o mesmo não possui o direito de recorrer em liberdade, senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 9 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. RÉU COMPANHEIRO DA IRMÃ DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado (o réu, valendo-se da circunstância de ser companheiro da irmã da vítima e aproveitando-se da ausência daquela, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a menor a praticar com ele conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção). Soma-se a isso o fato de o recorrente ser ser companheiro da irmã da vítima e de os abusos terem sido praticados dentro de sua própria casa, a evidenciar o risco de reiteração delitiva. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

3. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

4. Recurso improvido.” (RHC 121268 / PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0356808-0 - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) – T5 – Quinta Turma. 19/12/2019). (destaquei)

Por essa frente, não constato qualquer ilegalidade ou ato omissivo por parte da autoridade, tida como coatora, que pudesse ensejar constrangimento ilegal ao paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020